Tribunal: TJMT
Processo: 0047945-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0047945-52.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[HELIA FERREIRA CARDOSO - CPF: 593.667.371-53 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO DA SILVA CHATEAUBRIAND - CPF: 028.436.961-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENCA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL –
APELAÇÃO NÃO CONHECIDA
-
REEXAME NECESSÁRIO
-

FORNECIMENTO DE
HOME CARE
– NECESSIDADE DEMONSTRADA -
ASSISTÊNCIA À SAÚDE
–
DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO
- DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
)
-
SENTENÇA RATIFICADA.

O objeto da presente ação foi integralmente cumprido, razão pela qual não há pressuposto recursal à Apelante.

O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Ademais, Comprovada a hipossuficiência da autora e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico e pareceres do NAT, o
fornecimento do Home Care pleiteado, é medida basilar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pela requerente contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela específica de urgência no 0047945-52.2015.8.11.0041,

ajuizada
em 09/10/2015, por
HELIA FERREIRA CARDOSO,
hoje com 46 anos de idade.

A sentença debatida julgou procedente a tutela de urgência anteriormente deferida, na qual obriga o Estado a fornecer tratamento domiciliar, pelo
SISTEMA DE HOME CARE
, bem como os demais procedimentos que venham se fazer necessários, dentre outros, além de insumos que deverão ser utilizados na assistência médica em domicílio, assumindo também os gastos com consumo de energia elétrica relativos a Home Care, nos termos do Laudo médico acostado aos autos, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular e com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24 da Lei n° 8.666/93, em benefício da requerente que é portadora de

esclerose múltipla na forma secundariamente progressiva.

Em seu recurso de apelação a requerente postula que seja determinado o bloqueio dos valores dos pagamentos atrasados pelos serviços prestados pela empresa de home care (ID 17715463).

Contrarrazões do Estado no sentido de desprover a apelação, tendo em vista a alegada ilegitimidade da requerente (ID 17717499).

O Ministério Público Estadual, por meio do doutor Flávio Cezar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, com consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explanado no relatório, trata-se de recurso de apelação formulado pela requerente, refutando sentença que julgou procedente a pretensão inicial, isto é, o fornecimento do serviço de
home care
a requerente, que é portadora de esclerose múltipla.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...)ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação ao exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela especifica deferida alhures, condenar Requerido que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de Viabilizar imediatamente a prestação de serviço de atendimento domiciliar tipo “HOME CARE”, necessário para a manutenção de sua Vida, nos termos da prescrição de médico especialista (fls. 22/23), e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MERITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 1000,00 (um mil reais), nos termos do Artigo 85, § 8° do CPC.

Sem custas, nos termos da Lei Estadual n° 7.603/O1.(...)”

Com essas considerações, primeiramente, passo a análise do recurso.

DO APELO

DA FALTA DE PRESSUPOSTO RECURSAL

A insurgência recursal da requerente se resume ao pedido de pagamento dos meses de tratamento em atraso, referentes aos serviços já prestados pela empresa Help Home Care (Paulino Feitosa e Paulinho de Freitas LTDA) durante 16 (dezesseis) meses e 12 (doze) dias, relativo ao período de 20/01/2018 a 31/05/2019.

O recorrente deve ter a necessidade de recorrer e atuar de forma adequada. Quanto à necessidade é preciso a existência de uma decisão que cause à parte prejuízo. Fazendo-se necessária a utilização do recurso para buscar a melhora de sua situação.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi proposta visando compelir o Estado de Mato Grosso a disponibilizar, em favor da Apelante, o tratamento de reabilitação a nível domiciliar (home care), de acordo com a prescrição do médico responsável, pugnando para que a obrigação se estenda durante todo o tratamento, até segunda ordem médica.

Pois bem. O objeto da presente ação foi integralmente cumprido, razão pela qual não há pressuposto recursal à Apelante.

A decisão de ID no 17704456 concedeu o provimento antecipatório e determinou que o Apelado viabilizasse o tratamento de internação domiciliar tipo “home care” à Apelante, garantindo o atendimento por equipe multidisciplinar, se necessário, além de suplementos alimentares, medicamentos, fraldas descartáveis e outros insumos necessários para manutenção de sua saúde, incluindo gastos com energia elétrica.

Ademais, a sentença de ID no 17714457 ratificou a tutela específica determinada e julgou procedente o requerimento da Apelante para condenar o Estado a cumprir a viabilização da prestação do serviço de atendimento domiciliar tipo “home care”.

O apelante não se referiu aos fundamentos da decisão recorrida, havendo, portanto, falta de pressuposto recursal, sendo que aplicável por analogia a Súmula 182 do STJ, transcrevo:

“
Súmula 182 - É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. (Súmula 182, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/02/1997, DJ 17/02/1997)
”

Convém destacar, ainda, que eventual débito relacionado a despesas decorrentes desta demanda deverá ser objeto de ação de cobrança própria, na via procedimental correta, mediante a efetiva comprovação das despesas realizadas, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa do Estado.

Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso de apelação.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Extrai-se da análise do processo que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos nos autos, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Com efeito,
a
Lei no 8.080/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde - SUS, estabelece que é dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da
SAÚDE
, de modo que constatada a necessidade de exames, medicamentos e outras providências para a garantia de vida do paciente, incumbe aos entes federados fornecê-los e custeá-los.

É cediço que a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado é uma atividade indispensável. Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Aliás, o art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Assim,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente que conforme declaração de hipossuficiência ID. 17704452, tendo em vista que, o custo mensal para o atendimento carecido é no importe de R$ 27.011,22 (Vinte e sete mil onze reais, e vinte e dois centavos), conforme notas fiscais em anexo, bem como persiste a necessidade de se proceder à assistência médica domiciliar (home care), razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INTERNAÇÃO EM HOME CARE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE
– DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRFB – RECURSO PROVIDO.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames e de cirurgias, em todos os graus de complexidade, e dispensação de medicamentos necessários ao cidadão, ao qual deve o gestor prestar incondicional e irrestrita atenção (CRF, art. 196).

(N.U 0009141-70.2015.8.11.0055, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 14/08/2017)

E ainda:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
HOME CARE – NECESSIDADE COMPROVADA
– DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO – SENTENÇA RATIFICADA.O fornecimento do tratamento de saúde ao cidadão hipossuficiente é obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que o Ente Público demandado não possui condição de custear o tratamento postulado.
Deve o ente público adotar as providências necessárias para assegurar a disponibilização de internação domiciliar em regime de Home Care à pessoa que dela necessite e não possui condições de arcar com o seu custo.

(N.U 1001323-39.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 30/05/2019)

Identifica-se que a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

Além do que, fora demonstrada nos autos, de forma
exaustiva, a necessidade do tratamento pleiteado, provas estas originadas de documentação médica da autora, que não foram efetivamente impugnadas pelo Estado, que nada trouxe para desconstituir o direito invocado pela parte autora, especialmente para demonstrar a desnecessidade ou inadequação do tratamento pretendido.

Colhe-se do Parecer técnico/NAT n° 2308/2018, juntado aos autos:

“ (...) III – CONSIDERAÇÕES/CONCLUSÃO:

1. Trata-se de paciente em condição clinica dependente (comprometimento neurológico/motor, acamada, com necessidade de assistência permanente por terceiros). Não depende de suporte ventilatório, má de complementação de O2.

2. Quanto a doença, Esclerose Múltipla, não há cura e é progressiva.

3. No caso em tela, há necessidade de cuidador permanente, equipe de saúde multidisciplinar, serviços que podem ser disponibilizados através do Home Care de baixa complexidade ou por Programa de Saúde da Família (rede básica de saúde). (...)”

De acordo com o item 03, do parecer técnico do NAT elaborado pela Dra. Sandra Ana Sandini, consente com a necessidade de disponibilização de cuidador permanente, equipe de saúde multidisciplinar, indicando que este serviço poderia ser disponibilizado através de Home Care ou por programa de saúde da família.

Conforme procedimento adotado por este Tribunal. Senão vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –
HOME CARE – MAIOR INCAPAZ – DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – BLOQUEIO ONLINE – POSSIBILIDADE QUANDO ESGOTADOS OUTROS MEIOS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
– SENTENÇA RATIFICADA.A legislação é uníssona ao incumbir aos Entes Federados o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal.A utilização de atendimento domiciliar - Home Care para programação de alta hospitalar, compõe o tratamento médico e não pode ter seu custeio negado pelo ente público, ainda mais quando detectada a necessidade pelo tratamento e a impossibilidade do paciente arcar com tal ônus.Deve ser mantido o bloqueio online, desde que esgotados todos os meios pertinentes, sejam civis, penais e administrativas para o cumprimento da medida de urgência ou quando comprovado iminente risco de morte.

(N.U 0008273-88.2014.8.11.0003, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020